Tribunal: TJBA
Processo: 8146910-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146910-36.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: WILSON DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
RENATO FIORAVANTE DO AMARAL

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. LIBERDADE DE ESCOLHA DA SEGURADORA PELO CONTRATANTE. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA REPETITIVO 972 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE SEGURADORA ESPECÍFICA. SENTENÇA REFORMADA.
APELAÇÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos esta apelação
8146910-36.2023.8.05.0001
em que é apelante o
BANCO C6 S.A.
e em que é apelado
WILSON DOS SANTOS FILHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça